Tribunal: STF
Processo: RE 79213
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-27
Data de publicação: 1974-09-27

Ementa:
- Honorários de advogado em executivo fiscal. Sucumbência recíproca. No regime do Código de Processo Civil de 1939, cabia aplicar-se aos honorários de advogado o princípio da proporcionalidade nele estabelecido para as custas (RE 77.578, Plenário, 16.05.74). Recurso parcialmente conhecido e provido.